Tribunal: TJSP
Processo: 2185727-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade processual - A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça depende de prova da impossibilidade da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família - Análise que não pode se

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade processual - A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça depende de prova da impossibilidade da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família - Análise que não pode se basear em critérios exclusivamente objetivos - Irrelevância do fato de o agravante auferir renda superior a três salários mínimos - Hipossuficiência econômica, contudo, não demonstrada no caso concreto, notadamente à luz do valor diminuto das custas iniciais - Decisão mantida - Recurso desprovido.